Tribunal: TJMT
Processo: 0010171-98.2012.8.11.0006
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010171-98.2012.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Segurança em Edificações]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), ELEN SANTOS ALVES DA SILVA - CPF: 012.212.451-04 (ADVOGADO), MPEMT - CÁCERES (APELADO), MPEMT - CÁCERES (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IRREGUALARIDADE EM ESCOLA MUNICIPAL – NECESSIDADE DE REFORMA - ACESSO À EDUCAÇÃO - DIREITO FUNDAMENTAL –
AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO À COLETIVIDADE E DESNECESSIDADE DA MEDIDA –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS.

1. “A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2º da Constituição Federal.” (STF - AgR ARE: 1173875 SE - SERGIPE 0001282-54.2015.8.25.0009, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 27/03/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-125 21-05-2020)

2. O princípio da Reserva do Possível não pode ser utilizado como meio de exclusão de garantias constitucionais.

3. “A fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para garantir o cumprimento de ordem judicial deve ser afastada, haja vista que acaba onerando a própria coletividade.” (N.U 0000601-55.2015.8.11.0080, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018)

4.

Recurso parcialmente provido e sentença mantida nos demais termos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES

contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da comarca de Cáceres/MT,
M.M. Alethea Assunção Santos
, nos autos da Ação Civil Pública c/c pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela nº
0010171-98.2012.811.0006, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
que
julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o réu a promover a imediata reforma da Escola Municipal Professor Eduardo Benevides Lindote, com a construção de um muro que cerque o pátio da unidade, reforma dos banheiros e das salas de aula existentes, reparos na fiação elétrica e parte hidráulica, dentre outras medidas necessárias ao eficaz funcionamento da unidade escolar e, por consequência, declarou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Em suas razões recursais, aduz o ente municipal que em nenhum momento foi desidioso na oferta do serviço público de educação, pois agiu dentro dos limites fáticos que lhe são impostos pelas dificuldades financeiras e orçamentárias enfrentadas.

Relata que ao longo do processo tomou diversas medidas no sentido de melhorar a condição estrutural da unidade escolar em questão, havendo demonstração no processo que nunca houve resistência do Município em fornecer assistência pretendida.

Indica que houve a realização de reparos na instalação elétrica para três condicionadores de ar, três grades de proteção, uma caixa d’água de dois mil litros e outros, conforme memorando acostado nos autos.

Expõe que tomou diversas medidas dentro de suas possibilidades, a fim de ofertar qualidade no serviço de educação aos pequenos alunos da Escola Municipal Profº Eduardo Benevides Lindote, todavia sempre dependeu de questões orçamentárias.

Narra que, diante da situação de crise vivenciada, existindo um total de 42 unidades escolares municipais a serem geridas pelo ente municipal, não se pode atender somente a reforma em uma unidade escolar, quando existem outras em situações mais gravosas.

Diz que não se nega a importância do serviço público de educação, pois esse é fundamental e indispensável à população, porem, relata que a atual situação da escola, em questão, não é mais a mesma de 2012, quando da propositura da ação, não havendo, portanto, justiça na condenação do Apelante, que no momento possui outras unidades escolares demandantes de reformas e investimentos.

Assevera que não cabe ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins.

Ao final, pugna pelo total provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença prolatada, ou, subsidiariamente, afastar a multa diária aplicada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença. [ids. 8973932, 8973897 e 8973927]

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do douto Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou-se pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença. [id. 10898481]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de reexame necessário e recurso de apelação, o qual visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que
julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o réu a promover a imediata reforma da Escola Municipal Professor Eduardo Benevides Lindote, com a construção de um muro que cerque o pátio da unidade, reforma dos banheiros e das salas de aula existentes, reparos na fiação elétrica e parte hidráulica, dentre outras medidas necessárias ao eficaz funcionamento da unidade escolar e, por consequência, declarou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ajuizou, em
08/11/2012,
a Ação Civil Pública com pedido Liminar nº
0010171-98.2012.811.0006, em face do
MUNICÍPIO DE CÁCERES
,

visando compelir o réu a proceder com a imediata reforma da Escola Municipal Professor Eduardo Benevides Lindote, sanando-se todas as irregularidades.

O juízo de origem julgou procedentes os pedidos contidos na exordial, com a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face do Município de Cáceres/MT, CONDENANDO o Requerido a promover a imediata reforma da Escola Municipal Professor Eduardo Benevides Lindote, com a construção de um muro que cerque o pátio da unidade, reforma dos banheiros e das salas de aula existentes, reparos na fiação elétrica e parte hidráulica, dentre outras medidas necessárias ao eficaz funcionamento da unidade escolar, conforme demonstrado nos documentos iniciais, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, a contar do recebimento da intimação, sob pena, em caso de descumprimento da ordem, de aplicação das penalidades previstas no art. 12 da Lei nº. 8.429/92, por caracterizar violação ao disposto no art. 37 da CF c/c o art. 11, inciso II da Lei 8.429/92 e art. 132 do Código Penal, bem como sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em consequência, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, com base no inciso I do art. 485 do Código de Processo Civil e mantenho a decisão de fls. 128/133, exceto quanto ao valor da multa.”

Com essas considerações passo a análise conjunta da remessa necessária e do recurso de apelação.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o art. 227 da Constituição Federal resguarda o dever de assegurar à criança e ao adolescente o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

No mesmo sentido, o Estatuto da Criança e do Adolescente reproduz a norma constitucional supracitada em seu artigo 4º, bem como em seu artigo 53 dispõe que
“a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho”.

Dessa forma, as normas constitucionais relativas à ordem social impõem ao Estado (
latu sensu
) o dever de criar mecanismos de proteção e efetivo exercício dos direitos fundamentais, engendrando correlatamente para o cidadão o direito a prestações, que se concretizam por meio de serviços públicos.

In casu
, conforme se denota dos documentos que acompanham a inicial, a Escola
Municipal Professor Eduardo Benevides Lindote
se encontra em situação precária, mormente porque foram encontradas diversas irregularidades estruturais, as quais colocam em risco a saúde e o bem-estar dos alunos, funcionários e professores que frequentam a referida unidade escolar.

Ora, o artigo 98 do ECA dispõe que
“as medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos na referida lei forem ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade ou do Estado
”.

Desse modo, diante da omissão da Administração Pública em providenciar, voluntariamente, as adequações necessárias para resguardar o direito fundamental à educação, mostra-se possível a intervenção do Judiciário, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2º da Constituição Federal.

Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. REFORMA EM ESCOLA. POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DESPROVIMENTO.

1.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2º da Constituição Federal.
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985). (destaquei)

(STF - AgR ARE: 1173875 SE - SERGIPE 0001282-54.2015.8.25.0009, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 27/03/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-125 21-05-2020)

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –REFORMA ESCOLA PÚBLICA PARA ATENDER AO DIEITO À EDUCAÇÃO – DIREITO FUNDAMENTAL – PROTEÇÃO INTEGRAL COM ABSOLUTA PRIORIDADE À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – DEVER IMPOSTO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E PELA LEI Nº 8.069/90 (ECA) – CONDENÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER -

OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – CARACTERIZAÇÃO –SENTENÇA RATIFICADA.

1. A Constituição Federal reconhece e assegura, expressamente, o direito à educação como direito fundamental, direito social e dever do Estado em sentido lato, que deve dispensá-lo às crianças e aos adolescentes com absoluta prioridade.

2.
De forma excepcional, o Poder Judiciário deve atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, situação evidenciada no caso em apreço.

(N.U 0002024-27.2015.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/10/2020, Publicado no DJE 04/11/2020) (destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DEFERITÓRIA DA LIMINAR – DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA A REALIZAÇÃO DE REFORMA NA ESCOLA ESTADUAL “LUCAS PACHECO DE CAMARGO”, MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – COMPROVAÇÃO DAS MÁS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS – DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO E PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – MANUTENÇÃO DO ATO DECISÓRIO DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO DESPROVIDO.

O Poder Judiciário, em situações excepcionais, com vistas a cumprir o direito assegurado constitucionalmente, tem a prerrogativa de determinar que a Administração Pública proceda à reforma em prédio público que, comprovadamente, esteja em situação precária, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes.

(N.U 1006700-02.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — REFORMA/AMPLIAÇÃO EM ESCOLA ESTADUAL — ACESSO À EDUCAÇÃO — DIREITO FUNDAMENTAL — RECURSO NÃO PROVIDO.

O bem jurídico tutelado nas demandas é a preservação dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes, que devem ser assegurados com absoluta prioridade, nos termos do artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil e nos artigos 3° e 4° da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990.

Trata-se, portanto, de direito público, subjetivo, essencial, constitucional e legalmente assegurado, cujo adimplemento constitui dever do qual o poder público não pode se eximir.

[...]
Este Tribunal entende que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro.
[...]. (STF, Segunda Turma, RE 820910 AgR/CE, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de setembro de 2014).

Recurso não provido.

(N.U 1010696-08.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020)

Ademais, insta consignar que compelir o ente municipal a providenciar a reforma do estabelecimento escolar não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar o ente público de sua obrigação, sobretudo porque, no caso, inexiste comprovação da referida alegação, pautando-se o município em fundamentações genéricas, sem qualquer embasamento concreto.

Partindo dessas premissas, diante da omissão do Poder Público, impõe-se a manutenção da medida.

No tocante à multa cominatória fixada, é certo que diante do descumprimento injustificado de decisão que determina a reforma de unidade educacional pela Administração Pública, compete ao Poder Judiciário compeli-la a cumprir com a obrigação.

O Código de Processo Civil autoriza nos artigos 497, 537 e 536 a imposição de multa para o caso de descumprimento de decisão judicial, como transcrevo:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

[...]

Art. 537. A
multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

[...]

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1
o

Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas,
a imposição de multa
, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial”.

Entretanto, apesar do cabimento da multa, esta Egrégia Corte tem reiteradamente se manifestado pela exclusão da multa contra a Administração Pública, sob o fundamento de que a sua imposição importa em oneração dos cofres públicos prejudicando toda a coletividade, além do que, a legislação processual civil faculta ao Magistrado, outros meios mais eficazes para o cumprimento de decisão judicial, como a determinação de bloqueio de valores e responsabilização pessoal do agente público.

Neste sentido:

EMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE UNIDADE EDUCACIONAL – DETERMINAÇÃO DE SANEAMENTO DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO PELO JUDICIÁRIO EM SE TRATANTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – PRAZO INSUFICIENTE PARA O CUMPRIMENTO DA DECISÃO – DESCABIMENTO - PEDIDO DE REDUÇÃO OU AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO À COLETIVIDADE E DESNECESSIDADE DA MEDIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Os artigos 227 da Constituição Federal e o 4º, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente prescrevem prioridade absoluta em favor das crianças e adolescentes em todas as esferas de interessesIncumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da Separação dos Poderes.Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, como o direito à Educação, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da Reserva do Possível.Diante da grave situação em que se encontram as crianças que estudam na Unidade Educacional, não há como aguardar o cumprimento da parte burocrática e/ou omissão estatal.
A fixação de multa diária para compelir a Administração Pública ao cumprimento da ordem judicial comporta afastamento, a uma, pois, será a própria sociedade a suportá-la, a duas, em razão da satisfação da obrigação pela Fazenda Pública.
(TJ-MT - APL: 00233576920138110002 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 17/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONDENAÇAO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL – DIREITO A EDUCAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL NA CONSECUÇÃO DE POLÍTICAS-PUBLICAS –
MULTA DIÁRIA AFASTADA
– CONDENAÇÃO EM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL –ISENÇÃO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Como dever que emana da Lei Maior, o acesso à educação deve ser franqueado a toda pessoa de forma gratuita, é , pois, um dever estatal em cumprir e executar tal política pública, conforme preconiza os art. 6º e 205, ambos da Carta Magna. O Plano Nacional de Educação dispõe que o acesso à educação garantido pela Lei Fundamental, não apenas determina o oferecimento do ensino básico, mas o padrão mínimo de qualidade de ensino, e nesse contexto, insere o espaço físico adequado, seguro, salubre, higiênico, com acessibilidade, provido de materiais pedagógicos, acervo bibliográfico e serviço de merenda escolar, com área para recreação e prática de esportes, ou seja, em condições adequadas ao que se destina. De forma excepcional, tem o Poder Judiciário o dever de atuar no sentido de determinar que o poder público, ante a sua inércia e omissão, com o intuito de garantir a eficácia e a integridade de direitos individuais ou coletivos descritos na Constituição Federal. Não há que se falar em ingerência indevida do Poder Judiciário, porquanto, quando instado a decidir questões afetas à omissão ou inadequação da execução de políticas públicas, não está a invadir a atribuição seja do Legislativo, seja do Executivo, pois o princípio da separação dos poderes não pode ser invocado para justificar a inação do poder público na consecução de direitos fundamentais, em especial os de índole social, como sói a educação. Consoante dispõe o art. 537 do CPC/15 “
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. ” A imposição de multa cominatória ao poder público importa na oneração de toda a coletividade, se mostrando desnecessária no momento
. Como prevê o artigo 3º, I, da Lei 7.603/2001, a Fazenda Pública Municipal é isenta do pagamento de custas e despesas processuais.Recurso provido em parte.” (N.U 0000348-37.2016.8.11.0111, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018) (destaquei)

“REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À EDUCAÇÃO - CRIANÇAS QUE AGUARDAM VAGAS EM CRECHE NA REDE PÚBLICA - ATO DO JUDICIÁRIO QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA RESERVA DO POSSÍVEL - INAPLICABILIDADE - PRAZO DE 6 MESES - RAZOÁVEL - MULTA COMINATÓRIA - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Por se tratar de direito fundamental assegurado à criança, possível é a exigência judicial quanto à construção de creches, uma vez que diz respeito a dever ao qual o poder público não pode se eximir. De forma excepcional o Poder Judiciário atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes, descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional.Inaplicável o princípio da reserva do possível, com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhes são atribuídos por força de normas constitucionais.
A fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para garantir o cumprimento de ordem judicial deve ser afastada, haja vista que acaba onerando a própria coletividade.
(N.U 0000601-55.2015.8.11.0080, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018) (destaquei)

Assim, o afastamento da multa diária é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente,

para

excluir a
astreinte
fixada pelo Magistrado
a quo
e autorizar o bloqueio
online,
quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da obrigação estabelecida no
decisum
e, EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, MANTENHO A SENTENÇA NOS DEMAIS TERMOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021